Tribunal: TJMT
Processo: 1011463-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011463-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), RENATO FIDELIS SIMON - CPF: 207.615.381-00 (AGRAVADO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE ÍNDICE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de reajuste contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender reajuste de 59% nas mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão, limitando-o provisoriamente a 6,91%, com imposição de multa diária de R$ 200,00, até o teto de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. A agravante sustenta a legalidade do reajuste com base em critérios atuariais e autonomia contratual nos planos coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que limitou provisoriamente o reajuste da mensalidade; (
ii
) examinar a adequação da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora contratos coletivos por adesão estejam fora do controle direto da ANS quanto a reajustes, a ausência de demonstração técnica fundamentada para justificar aumento superior a 59% autoriza o controle judicial da cláusula com base na proporcionalidade e na vedação de onerosidade excessiva.

A majoração expressiva da mensalidade, sem prévia e adequada justificativa atuarial, acarreta risco concreto de inadimplemento e cancelamento do plano, comprometendo o acesso do consumidor à saúde, o que configura o perigo de dano exigido para a concessão da tutela.

A decisão agravada limitou provisoriamente o reajuste, sem anulá-lo, até que se produza prova capaz de aferir sua adequação, preservando o equilíbrio contratual e os direitos do consumidor.

A multa cominatória diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00, revela-se proporcional e adequada ao fim coercitivo, em consonância com o art. 297 do CPC, não configurando penalidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser deferida para limitar provisoriamente reajuste de plano de saúde coletivo quando ausentes elementos técnicos que justifiquem a majoração, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A ausência de demonstração atuarial fundamentada do percentual de reajuste em contrato coletivo por adesão autoriza a intervenção judicial com base nos princípios da razoabilidade e do equilíbrio contratual.

A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de ordem judicial deve observar os critérios de razoabilidade e efetividade, sendo legítima quando não implica enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297 e 300; Lei no 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI no 2247953-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. Daniela
Cilento

Morsello
, j. 06.09.2024; TJ-DF, AI no 0738755-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato
Scussel
, j. 03.04.2024; TJ-MT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajustes Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1001712-36.2025.8.11.0006, manejada por RENATO FIDELIS SIMON, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender o reajuste de 59% nas mensalidades do plano de saúde e limitá-lo a 6,91%, com multa diária de R$200,00 em caso de descumprimento, até o teto de R$10.000,00.

Sustenta a agravante, em síntese, a legalidade do reajuste aplicado com base nas regras dos contratos coletivos por adesão, especialmente em virtude da livre negociação entre as partes e da natureza atuarial do cálculo, defendendo ainda a inaplicabilidade dos limites fixados pela ANS aos planos coletivos e a regularidade da conduta frente à Lei 9.656/98.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido (Id.
280480883
).

Contraminuta não apresentada (Id.
286130881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuidam os autos de ação declaratória de nulidade de reajuste, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Renato Fidelis Simon, beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão administrado pela Unimed Cáceres e
AllCare
, em razão da majoração de sua mensalidade de R$7.861,18 para R$12.560,57 a partir de agosto de 2024, representando aumento superior a 59% sem prévia justificativa
.

A controvérsia reside na adequação da tutela de urgência que limitou provisoriamente
o
reajuste ao índice máximo autorizado pela ANS para planos individuais.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de
tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Pois bem. Embora a Lei no 9.656/98 e as Resoluções da ANS permitam a livre negociação dos reajustes nos contratos coletivos empresariais, não se pode excluir a possibilidade de revisão judicial quando houver indícios de onerosidade excessiva e potencial abusividade.

Da análise dos autos, verifica-se que o reajuste aplicado pela agravante é significativamente superior aos percentuais incidentes nos anos anteriores, o que suscita dúvidas quanto à proporcionalidade e razoabilidade do índice. Tal circunstância demanda dilação probatória, inclusive com a realização de prova pericial atuarial para apurar a legalidade e adequação do reajuste.

Vale ressaltar que
a decisão agravada não anulou o reajuste, apenas limitou-o provisoriamente diante da ausência de demonstração, em cognição sumária, dos elementos técnico-atuariais que sustentariam a majoração elevada.

Ademais, restou indicado nos autos que o valor da mensalidade saltou de R$7.861,18 para R$12.560,57 em um único exercício, o que representa impacto financeiro de difícil absorção imediata pelo consumidor, notadamente em contratos por adesão que, embora coletivos, não resultam de negociação individualizada.

Assim,
há de se considerar o risco concreto de cancelamento do contrato em caso de inadimplemento, o que poderia comprometer o acesso do agravado aos serviços de saúde, diante do impacto financeiro significativo gerado pelo reajuste
.

Portanto, nesta fase inaugural do processo, mostra-se prudente a
limitação do reajuste
, a fim de preservar o equilíbrio contratual e evitar prejuízos irreparáveis ao consumidor, até que sejam esclarecidas as circunstâncias que motivaram o reajuste questionado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE
ANUAL .
Tutela de urgência deferida para compelir a operadora de saúde a afastar os percentuais de reajuste aplicados desde o ano de 2020 sobre a mensalidade paga pela autora. Irresignação da requerida. Acolhimento parcial.
Reajuste de 39,65% no ano de
2024 .
Majoração significativa. Conduta que coloca os consumidores em desvantagem exagerada. Risco de cancelamento do contrato em caso
de eventual inadimplemento. Substituição pelo reajuste anual autorizado pela ANS para os contratos
individuais .
Reajustes realizados entre os anos de 2020 e 2023. Legalidade que que demanda dilação probatória. Tutela de urgência revogada neste ponto. Valor da multa cominatória e prazo estipulado para o cumprimento da
obrigação .
Manutenção. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22479530520248260000 São Paulo, Relator.: Daniela
Cilento

Morsello
, Data de Julgamento: 06/09/2024, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTES .
CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO.
REEQUILÍBRO .
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. ÍNDICE
ANS .
PLANOS INDIVIDUAIS. APLICAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .
Em que pese a possibilidade legal e jurídica de reajuste diverso daquele utilizado como parâmetro da ANS para os planos de saúde da modalidade individual, há necessidade da devida demonstração dos cálculos que serviram de base para o percentual repassado ao beneficiário. 2. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio.
3
.
Considera-se abusivo o aumento sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados na adequação dos valores e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso concreto, ante a ausência da demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade aptos a justificar o reajuste de 39,90% aplicado ao contrato da agravante, tal aumento revela-se abusivo.
5 .
Antecipação de tutela confirmada.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
(TJ-DF 0738755-80 .2023.8.07.0000 1843345, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2024)

Dessa forma, mostra-se adequada a manutenção da decisão agravada para aplicar o
reajuste de
6,91%

até a instrução processual, permitindo a dilação probatória necessária para o esclarecimento da legalidade do reajuste questionado.

Por fim, q
uanto à multa diária
,
mostra-se adequada e proporcional ao fim coercitivo visado, nos termos do art. 297

do CPC. Fixada em R$ 200,00 por dia, com teto de R$ 10.000,00, observa o binômio razoabilidade-efetividade, sem configurar enriquecimento indevido ou
penalidade excessiva. Trata-se de medida legítima para assegurar o cumprimento célere da ordem judicial, sobretudo em tema sensível como o acesso à saúde.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025